Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-97.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600343-97.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600343-
97.2024.6.16.0018, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, referente às eleições
municipais de 2.024, do candidato Josiel Marcos dos Santos Alves, em que concorreu ao cargo de
vereador, com supedâneo nos artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no
valor de R$ 233,49 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), condeno o candidato
ao pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 27, §§1º e 4º da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas
Finais apresentada pelo candidato Josiel Marcos Dos Santos Alves, que concorreu ao cargo de
Vereador no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido Social
Democrático - PSD, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou em 11 (onze) dias o
prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8,
§ 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impediu a aferição correta dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.A abertura da conta
bancária de campanha para os candidatos é pré-requisito para a arrecadação de recursos para a
campanha eleitoral, nos termos do art. 3º, II, c, da Resolução TSE 23.607/2019. No presente caso o
candidato descumpriu em 11 (onze) dias o prazo para abertura de sua conta bancaria, infringindo
ao previsto no artigo 8º, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O atraso diminuto na abertura da
conta bancária, deve ser objeto de ressalva nas presentes contas, haja vista a inexistência de
indícios de movimentação financeira em período anterior a abertura da conta.Na hipótese dos
autos, o limite de gastos para o cargo de vereador é de R$15.985,08 (quinze mil, novecentos e
oitenta e cinco reais e oito centavos), ou seja, o limite para a doação de recursos próprios
corresponde a R$ 1.598,51 (mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).
Assim, a utilização de recursos próprios pelo recorrente, no montante de R$1.832,00 (mil,
oitocentos e trinta e dois reais), representou o percentual de 11,46% do limite de gastos,
ultrapassando o patamar máximo de 10% estipulado na norma em comento. Constata-se que o
excesso correspondeu ao valor de R$ 233,49 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove
centavos), sendo consequência lógica dessa irregularidade, a imposição de multa por excesso de
limite de autofinanciamento, nos termos do art. 27, §4º da Resolução TSE nº 23.607/2019). Suplente.
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
JOSIEL MARCOS DOS SANTOS ALVES (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSIEL MARCOS DOS SANTOS ALVES
VEREADOR (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487831
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487831 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224499500000043430942
Número do documento: 25051914224499500000043430942
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 16:08:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.851

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600343-
97.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSIEL MARCOS DOS SANTOS ALVES VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: JOSIEL MARCOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. REGISTRO DE DESPESAS
COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE DE GASTOS COM
RECURSOS PRÓPRIOS. MULTA REDUZIDA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha de candidato eleito como suplente ao cargo
de vereador, nas Eleições de 2024, e aplicou multa por extrapolação do limite
de gastos com recursos próprios.
1.2 O recorrente alega, em síntese, que: a) o valor excedido de recursos
próprios é ínfimo, razão pela qual a multa deve ser afastada mediante
aplicação da proporcionalidade e da razoabilidade; b) desnecessidade de
registro de gastos com serviços advocatícios e contábeis. Requereu, então,
aprovação das contas com ressalvas, bem como o afastamento da multa com
base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento
do recurso, apenas para reduzir o percentual da multa aplicada.

Num. 44487831 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224499500000043430942
Número do documento: 25051914224499500000043430942
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 16:08:17
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em definir se a extrapolação do limite de
autofinanciamento justifica a manutenção da multa aplicada, considerando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Em relação ao registro de despesas relativas a serviço advocatícios e
contábeis, não houve decisão desfavorável ao recorrente apta a ensejar o
interesse em recorrer da sentença, eis que decisão recorrida considerou
superada esta irregularidade. Assim, o recurso não deve ser conhecido neste
ponto, eis que ausente o interesse recursal.
3.2 Nos termos do artigo 27, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, a
extrapolação do limite de autofinanciamento enseja a imposição de multa de
até 100% do valor excedido.
3.3 A multa pela extrapolação do limite de autofinanciamento com recursos
próprios admite gradação de acordo com o caso concreto.
3.4 No caso dos autos, o valor excedido com autofinanciamento de
campanha corresponde a, aproximadamente, 15% em relação ao limite de
com recursos próprios e, portanto, deve ser reduzido proporcionalmente a
este montante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e, na parte conhecida,
PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a multa aplicada em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha para 15% do valor
do excesso, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas
do recorrente em seus demais termos.
Tese de Julgamento: 1. O extrapolamento do limite de autofinanciamento
previsto no art. 23, §2º-A, da Lei nº 9.504/97, quando de valor módico e sem
repercussão grave, autoriza a aprovação das contas com ressalvas, à luz dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A multa prevista no art.
23, §3º, da Lei nº 9.504/97 admite gradação, devendo ser fixada de acordo
com o caso concreto.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 27, §4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AI nº52960, Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE, 29/08/2018; TRE-PR, RE nº060035514,
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE, 26/03/2025.

Num. 44487831 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224499500000043430942
Número do documento: 25051914224499500000043430942
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 16:08:17

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Josiel Marcos dos Santos Alves em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que aprovou com
ressalvas as contas do candidato eleito como suplente ao cargo de vereador, no
município de Jaguariaíva, relativa às eleições de 2024 e aplicou multa no valor de R$
233,49 em razão da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos
próprios, o que corresponde a 100% do valor ultrapassado.
Em suas razões recursais (ID 44410610), o recorrente alegou que: a) não há omissão de
gastos pela mera extrapolação de recursos em pouco menos de R$ 300,00; b) o valor em
excesso ao limite de autofinanciamento de campanha é ínfimo em relação ao total de
despesas; c) o valor que excedeu ao limite de gastos com recursos próprios não
corresponde a 10% do total de despesas da campanha e, portanto, a multa aplicada deve
ser afastada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; d) é
dispensável o registro de gastos de serviços advocatícios e contábeis em prestação de
contas por não ser despesa que faça parte do cômputo do limite de gastos de
campanhas. Requereu o provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de
campanha, afastando-se a determinação de recolhimento da multa pela extrapolação do
limite de gastos com autofinanciamento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo parcial provimento apenas para reduzir o percentual da multa aplicada para
50% do excesso do limite de autofinanciamento por entender suficiente para manutenção
de seu caráter pedagógico (ID 44440090).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário interesse para postular

Num. 44487831 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224499500000043430942
Número do documento: 25051914224499500000043430942
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 16:08:17
em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
O interesse recursal ocorre quando a parte que pretende interpor um recurso possui uma
necessidade ou utilidade na obtenção da reforma ou anulação da decisão judicial contra a
qual se insurge.
Assim, para que um recurso seja admissível, é necessário que a parte recorrente
demonstre que a decisão lhe causou algum prejuízo ou que a sua modificação lhe trará
algum benefício concreto e atual, sob pena de não conhecimento do recurso.
Em relação aos serviços advocatícios e contábeis, o recorrente alegou que é dispensável
o respectivo registro dessas despesas em sede de prestação de contas.
Ocorre que a sentença recorrida considerou superada a irregularidade com esteio em
precedente fixado pelo TSE, no sentido de que a não declaração de informações sobre o
recebimento de doação referente à assessoria e consultoria jurídica e contábil, em um
primeiro momento, bem como o registro em prestação de contas retificadora, não
implicam irregularidades ou prejuízo ao exame das contas.
Como não houve sentença desfavorável ao recorrente apta a ensejar o interesse em
recorrer no que se refere ao registro de despesas de serviços advocatícios e contábeis, o
recurso não deve ser conhecido neste ponto, eis que ausente o interesse recursal.
Assim, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser parcialmente conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Portaria TSE n. 593/2024 fixou o valor correspondente a R$ 15.985,08 como limite de
gastos de campanha ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, nas eleições de
2024.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de que a extrapolação do limite
de gastos de campanha configura irregularidade grave, eis que compromete a igualdade
de condições na disputa eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATA AO CARGO DE
PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO PELO TRE
DE MINAS GERAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA.
EXCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A RECEITAS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO, O QUE MACULOU A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. FUNDAMENTOS
NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA MODIFICAR O
DECISUM IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Num. 44487831 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224499500000043430942
Número do documento: 25051914224499500000043430942
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 16:08:17
1. Os candidatos somente podem realizar gastos até o limite estabelecido pelo
TSE, sob pena de se sujeitarem ao pagamento de multa em valor equivalente a
100% da quantia em excesso, consoante dispõem os arts. 4º, caput, e 5º da Res.-
TSE 23.463/15.
2. Sem prejuízo da censura em multa, é firme a compreensão deste Tribunal
Superior de que a extrapolação de gastos de campanha consubstancia-se em
irregularidade grave, a impor a decisão de rejeição das contas. Precedentes.
3. Não logrando a agravante explanar argumentos hábeis a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão agravada, fica esta mantida por seus próprios
fundamentos.
4. Respaldado o decisum impugnado em fundamentos idôneos, merece ser desprovido
o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para modificar a
decisão agravada.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº52960, Acórdão, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 29/08/2018.
No caso dos autos, a sentença reconheceu que o recorrente excedeu o limite de
autofinanciamento de campanha em R$ 233,49, eis que o montante de recursos próprios
utilizados pelo candidato totalizou o valor de R$ 1.832,00.
Consoante a legislação eleitoral, o valor para utilização de recursos do próprio candidato
em campanha, corresponde a 10% do total do limite de gastos fixados pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
Sendo assim, esse valor corresponde a R$ 1.598,51 o que perfaz um excesso de R$
233,49 de utilização de recursos próprios em campanha eleitoral pelo recorrente.
O juízo a quo, então, aplicou multa equivalente a 100% do excedente, por entender pela
gravidade da irregularidade, sobretudo porque o recorrente foi eleito como 4º suplente ao
cargo de vereador, aproximadamente, 14,6% além do limite permitido para
autofinanciamento. Veja-se:
“No caso em análise, houve excesso na utilização de recursos próprios no montante de
R$ 233,49 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), correspondente a
14,60% a mais do que o limite de recursos próprios estabelecido em lei.
Deve ser ponderada também na fixação da multa a repercussão da infração e, nesse
caso, o candidato embora não tenha logrado êxito nas urnas, obteve situação de 4º
Suplente ao cargo de vereador com 185 (cento e oitenta e cinco) votos.
Ademais, por se tratar de pequeno município, contando com pouco mais do que 35.000
habitantes, em que o abuso do poder econômico compromete significativamente o
equilíbrio do pleito eleitoral, entendo ser razoável e proporcional a aplicação da sanção
de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que supera o limite
legal.
Há se concluir, portanto, que a extrapolação do limite de autofinanciamento individual de

Num. 44487831 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224499500000043430942
Número do documento: 25051914224499500000043430942
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 16:08:17
campanha em valor expressivo possui gravidade suficiente para, por si só, ensejar a
desaprovação das contas, devendo a multa ser aplicada em seu patamar máximo, 100%
(cem por cento) do valor excedido, ou seja, R$ 233,49 (duzentos e trinta e três reais e
quarenta e nove centavos), pois adequada à gravidade e à repercussão da infração.”
O recorrente, então, invocou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
afastar a multa aplicada, eis que o valor em excesso não corresponde a 10% do total de
despesas de campanha.
Quanto à multa aplicada em razão da extrapolação do limite de utilização de recursos
próprios em campanha, o artigo 27, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê o
seguinte:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer
[...]
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) .
Como se vê, a aplicação da multa em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento de campanha eleitoral com recursos próprios deve corresponder ao
valor de até 100% da quantia em excesso. Na hipótese, o valor excedido de R$ 6.737,40
representa 19,66% em relação ao limite de gastos de R$ 34.262,60 e, portanto, deve ser
reduzido proporcionalmente em razão do montante excedido. A esse propósito, o
entendimento desta Corte Eleitoral é no sentido de que a multa pela extrapolação do
limite de autofinanciamento com recursos próprios admite gradação de
Na hipótese, o valor excedido de R$ 231,48 representa, aproximadamente, 15% em
relação ao limite de autofinanciamento com recursos próprios de R$ 1.598,51 e, portanto
a multa aplicada deve ser reduzida proporcionalmente, a 15% em razão do montante
excedido.
A esse propósito, o entendimento desta Corte Eleitoral é no sentido de que a multa pela
extrapolação do limite de autofinanciamento com recursos próprios admite gradação de
acordo com o caso concreto:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO E
VICE-PREFEITO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. CESSÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO A
CANDIDATOS PROPORCIONAIS. RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS DISTINTOS.
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATOS
PADRONIZADOS E INCOMPLETOS. IRREGULARIDADES SOMADAS REPRESENTAM
VALOR EXPRESSIVO. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E

Num. 44487831 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224499500000043430942
Número do documento: 25051914224499500000043430942
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 16:08:17
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 18ª Zona
Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de campanha dos candidatos a
prefeito e vice-prefeito, referentes às Eleições de 2024, determinando a devolução de R$
35.707,00 ao Tesouro Nacional e aplicando multa por excesso de autofinanciamento de
R$ 6.737,40.
1.2 Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que as irregularidades identificadas
não comprometem a regularidade das contas, sustentando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para sua aprovação com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso diante das
irregularidades com despesas com militância, extrapolação de limite de
autofinanciamento, bem como transferência irregular de recursos do FEFC a candidatos
filiados a partidos distintos, que, somadas, conduzem à desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há quatro questões em discussão: i) definir se a extrapolação do limite de
autofinanciamento justifica a imposição de multa correspondente a 100% do excesso; ii)
estabelecer se a cessão irregular de imóvel sem comprovação de propriedade configura
irregularidade que enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional; iii) determinar se
a doação estimável de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de partido diverso,
mas coligado para a majoritária, caracteriza irregularidade; iv) analisar se a contratação
de serviços de militância sem documentação detalhada viola as normas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 27, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, a extrapolação do
limite de autofinanciamento enseja a imposição de multa de até 100% do valor excedido.
No caso em análise, o recorrente extrapolou esse patamar em R$ 6.737,40, que
corresponde a 2,22% da movimentação de campanha, de sorte que a multa equivalente
a 20% do valor excedente é proporcional e razoável ao ilícito. Multa reduzida.
3.2 A cessão de imóvel para campanha, sem comprovação da propriedade, caracteriza
irregularidade, pois impede a verificação da origem do recurso, configurando recebimento
de recurso de origem não identificada, com necessidade de recolhimento do valor de R$
1.750,00 ao Tesouro Nacional.
3.3 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma coligação ou legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §§ 2º e 2º-
A.
3.4 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de
pertencerem ao mesmo partido político.
3.5 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 9.282,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim, do

Num. 44487831 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224499500000043430942
Número do documento: 25051914224499500000043430942
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 16:08:17
Partido Social Democrático - PSD, a candidatos ao cargo de vereador filiados ao Partido
Republicanos e ao Partido Liberal. Embora os partidos estejam coligados para a eleição
majoritária, a vedação se aplica, porque os candidatos são filiados a agremiações
diversas.
3.6 A contratação de serviços de militância com verbas do FEFC exige documentação
detalhada, incluindo local de trabalho, horas trabalhadas e justificativa do valor pago. No
caso dos autos, foi constada a ausência desses elementos, o que inviabiliza a
fiscalização da regularidade da despesa e impõe a devolução de R$ 22.175,00 ao
Tesouro Nacional.
3.7 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas dos
recorrentes tendo em vista que a soma das irregularidades perfaz R$ 55.202,14, que
corresponde a 21% da movimentação financeira, o que supera os limites fixados pelo
Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte para aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a multa aplicada
em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha para 20% do
valor do excesso, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas dos recorrentes
em seus demais termos.
Teses de julgamento: 1. A extrapolação do limite de autofinanciamento compromete a
igualdade na disputa eleitoral e justifica a imposição de multa proporcional e adequada
ao ilícito; 2. A cessão de imóvel sem comprovação da propriedade caracteriza
irregularidade que impede a verificação da origem do recurso e configura receita de
origem não identificada; 3. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes
a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, constitui irregularidade que
enseja o recolhimento de valor ao Tesouro Nacional; 4. A contratação de serviços de
militância com recursos públicos, sem a documentação exigida pela legislação eleitoral,
inviabiliza a comprovação da regularidade da despesa e enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 23, § 2º-A; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, § 2º, § 2º-A e § 9º, 21, 25, 27, § 4º, 35, § 12, 53, 58, 60, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspEl nº 060046172, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJE 26/04/2022; TSE, REspEl nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
02/08/2023; TRE-PR, PCE nº 060316669, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE
14/08/2024; TRE-PR, PCE nº 060253795, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
13/06/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060035514, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 26/03/2025.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que aprovou as contas com
ressalvas, mas reduzindo-se a multa aplicada para 15% do valor excedido.

Num. 44487831 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224499500000043430942
Número do documento: 25051914224499500000043430942
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 16:08:17
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte
conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que aprovou com
ressalvas as contas de Josiel Marcos dos Santos Alves, candidato eleito como suplente
ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, reduzindo-se a
multa aplicada para 15% do valor em excesso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600343-
97.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSIEL MARCOS DOS SANTOS ALVES VEREADOR,
JOSIEL MARCOS DOS SANTOS ALVES - Advogado dos RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO -
PR66977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025